Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-43.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1000592-43.2022.8.11.0044

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:

[
IMISSÃO NA POSSE, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSS
E
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (APELADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO JOAO MALACARNE - CPF: 370.682.709-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ERROR IN PROCEDENDO, NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. PRECLUSÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. POSSE COMPROVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE MERA PERMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta pelo autor em face do réu, reconhecendo o esbulho possessório sobre área de 1,9 hectare localizada na Fazenda Sossego e determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, bem como julgando improcedente pedido contraposto de reconhecimento de posse e indenização por benfeitorias. O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal,
error
in procedendo por divergência entre matrícula indicada na inicial e aquela analisada na perícia, nulidade da sentença por fundamentação em fato inexistente no laudo e ausência de delimitação da área objeto do esbulho. No mérito, alega inexistência de prova da posse do autor e requer o reconhecimento de sua posse e indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se a divergência na indicação da matrícula do imóvel configura
error
in procedendo apto a anular o processo; (
iii
) determinar se a sentença se fundamentou em fato inexistente no laudo pericial ou se houve ausência de delimitação da área objeto do esbulho; e (
iv
) verificar se o autor comprovou a posse e o esbulho possessório e se o réu possui direito à proteção possessória ou à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o apelante, intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, não impugna a prova técnica nem renova o pedido de produção de prova testemunhal, nos termos do art. 278 do CPC.

O juiz pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando considerar suficientes os elementos probatórios existentes, sendo legítimo o julgamento sem prova testemunhal quando o laudo pericial esclarece adequadamente a controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único).

A divergência quanto ao número da matrícula configura mero erro material, pois o imóvel objeto da lide — Fazenda Sossego — permanece claramente identificado nos autos e no laudo pericial, não havendo prejuízo às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (CPC,
arts
. 188 e 277).

A alegação de incongruência entre matrícula indicada e prova produzida não foi suscitada em primeira instância, caracterizando inovação recursal inadmissível.

Não há nulidade na sentença quando o magistrado aprecia o laudo pericial e os demais elementos probatórios para formar seu convencimento, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

A área objeto do esbulho encontra-se devidamente delimitada no laudo pericial, que identifica extensão de 1,9 hectare com planta e memorial descritivo, sendo suficiente para o atendimento dos requisitos da ação possessória previstos no art. 561 do CPC.

O autor comprova a posse por meio de documentação robusta, incluindo escritura pública de compra e venda, comprovantes de pagamento de ITR, CCIR, documentos do SIGEF/INCRA e demonstração de atos possessórios, como cercamento da propriedade, manutenção de caseiro e realização de benfeitorias.

A prova pericial confirma que a área ocupada pelo réu está integralmente inserida nos limites da propriedade do autor, afastando alegações de sobreposição com outra matrícula.

Configura-se esbulho quando o réu, inicialmente autorizado a utilizar parte do imóvel em regime de comodato tácito, recusa-se a devolvê-lo e passa a exercer atos de domínio, impedindo o acesso do possuidor legítimo.

Atos praticados por mera permissão ou tolerância não induzem posse, de modo que a ocupação inicialmente consentida não gera proteção possessória ao ocupante (CC, art. 1.208).

O contrato particular de cessão de direitos possessórios apresentado pelo réu não comprova posse legítima, pois carece de prova de pagamento e de demonstração de que o cedente exercia posse válida sobre o imóvel.

A ata notarial apresentada apenas em sede recursal constitui inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme art. 1.014 do CPC.

O pedido de indenização por benfeitorias não procede, pois não se comprova a boa-fé do ocupante nem a natureza e o valor das benfeitorias realizadas, sendo que o laudo pericial as classifica como benfeitorias não reprodutivas construídas sem autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação ao laudo pericial e de renovação do pedido de prova testemunhal após a intimação da parte configura preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

O erro material na indicação da matrícula do imóvel não gera nulidade quando o bem litigioso permanece claramente identificado e não há prejuízo às partes.

O juiz aprecia livremente a prova pericial e os demais elementos dos autos para formar seu convencimento, desde que fundamente a decisão.

A delimitação da área objeto do esbulho pode ser realizada ao longo da instrução processual por meio de prova pericial.

A ocupação decorrente de mera permissão ou tolerância não induz posse e caracteriza esbulho quando o ocupante se recusa a devolver o imóvel.

A indenização por benfeitorias exige prova da boa-fé do possuidor e da natureza e do valor das obras realizadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 188, 277, 278, 370, parágrafo único, 371, 561, 1.014 e 85, § 11; CC,
arts
. 1.208 e 1.219.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2201511/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
12.05.2023; TJMT, AC nº 0000590-18.2016.8.11.0039, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024; TJMT, AC nº 1009991-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 05.06.2024; TJMT, AC nº 1005640-19.2018.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por JARBAS POSSEBON NUNES, determinando a reintegração do autor na posse de área de 1,9 hectare, conforme delimitado em laudo pericial, e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (
ii
)
error
in procedendo
por erro de premissa fática, alegando incongruência entre a causa de pedir (que menciona a matrícula nº 17.552) e a prova produzida (referente à matrícula nº 4.327); (
iii
) nulidade da sentença por fundamentação apoiada em fato inexistente no laudo pericial; e (
iv
) ausência de delimitação da área objeto do alegado esbulho.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação da posse pelo apelado, argumentando que o julgamento da ação possessória teria se baseado indevidamente na existência de propriedade/domínio.

Alega que o laudo pericial se limitou à análise das benfeitorias, sem examinar a posse efetiva, e que teria comprovado sua própria posse sobre o imóvel mediante contrato particular de cessão de direitos possessórios, declaração de posse emitida pelo município de Gaúcha do Norte e ata notarial com declarações de vizinhos e lindeiros.

Em contrarrazões, o apelado refuta as preliminares suscitadas, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois o apelante não impugnou o laudo pericial quando intimado, operando-se a preclusão. Quanto ao alegado erro de premissa fática, sustenta tratar-se de mero erro material na indicação do número da matrícula na petição inicial, sendo incontroverso que o imóvel objeto da lide é a Fazenda Sossego, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga sob o nº 4.331. Impugna a ata notarial apresentada pelo apelante apenas em sede recursal, caracterizando inovação recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando ter comprovado sua posse legítima e o esbulho praticado pelo apelante.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ABEL SGUAREZI, OAB-MT 8347/
O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Preliminar - Do alegado cerceamento de defesa

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, argumentando que tal prova seria essencial para comprovar sua posse legítima sobre o imóvel.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o despacho saneador (ID 328392442) deferiu a produção de prova pericial e postergou a análise da necessidade de prova testemunhal para momento posterior à juntada do laudo técnico. Após a conclusão da perícia, as partes foram devidamente intimadas para manifestação (ID 328392491) sendo que o apelante se quedou inerte, não impugnando o laudo pericial e tampouco renovando o pedido de produção de prova testemunhal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 278, é claro ao estabelecer que
"a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão"
. No caso em análise, operou-se a preclusão temporal, uma vez que o apelante, intimado para manifestar-se sobre o laudo pericial, não o fez, tampouco reiterou seu pedido de produção de prova testemunhal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

... Tese de julgamento:
“1. A preclusão temporal para apresentação de prova testemunhal impede a produção da prova oral, não configurando cerceamento de defesa quando fixado prazo legal não observado pela parte.
2. A ausência de prova robusta da existência de contrato verbal de representação comercial inviabiliza a procedência de ação de cobrança fundada em comissões e verbas rescisórias.3. A empresa constituída após o período da alegada relação contratual não pode ser responsabilizada por obrigações de terceiro, sem prova inequívoca de sucessão empresarial ou confusão
patrimonial. "Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 7º, 357, § 4º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 0000590-18.2016.8.11.0039, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024; TJMT, AC nº 1009991-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j.
05.06.2024.” (
N.U 1005640-19.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 11/02/2026)

Ademais, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, autoriza o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso concreto, a prova pericial produzida foi suficiente para o deslinde da controvérsia, tendo esclarecido de forma técnica e objetiva a situação fática do imóvel, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (
AgInt
no
AREsp
1782370/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021,
DJe
18/06/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2023)

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2
º
VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026